Tribunal: TJBA
Processo: 8047139-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047139-27.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÕES CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. e COELBA contra acórdão que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 20.503,41. A embargante TOKIO MARINE apontou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. A embargante COELBA, por sua vez, apontou omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável ao valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.
Examina-se se o acórdão omitiu-se quanto à fixação dos honorários advocatícios, conforme art. 85, §2º, do CPC, e quanto ao índice de correção monetária aplicável à condenação, especialmente considerando a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3.
Verificada a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, deve-se estabelecer o percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

4. Constatada omissão quanto à especificação do índice de correção monetária, sendo o INPC o aplicável até a vigência da Lei nº 14.905/2024, a partir de quando será adotado o IPCA, com incidência de juros de mora com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA.

5. Aplicação do §3º do art. 406 do Código Civil para casos em que o cálculo da taxa legal resulte em valor negativo, devendo ser considerado igual a zero.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissões, com alteração parcial do acórdão.

Tese de julgamento: "1. É devida a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação quando este for certo e determinado. 2. O índice de correção monetária em relações de consumo deve observar o INPC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, após o que se aplicará o IPCA, com juros moratórios calculados pela Taxa Selic, deduzido o IPCA."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §2º; CC, art. 406, §3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Inexistente citação expressa no voto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na APELAÇÃO
8047139-27.2019.8.05.0001
,
em que
são e
mbargante
s e embargados
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
e
CO
MPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER
AMB
OS
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA